Tribunal: TJBA
Processo: 0150715-27.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0150715-27.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO MACHADO DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA E FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 1.000,00), RESULTANDO EM R$ 100,00. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, CPC). VALOR DA CAUSA NÃO IMPUGNADO EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. BASE DE CÁLCULO ESTABILIZADA. VALOR CONSIDERADO "MUITO BAIXO" PARA FINS DO §8º, DO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA EQUIDADE ADMITIDA (TEMA 1.076/STJ, TESE 'II'). NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO CONDIGNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática (ID 69025937) que, ao julgar improcedente a demanda originária, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), totalizando R$ 100,00. O Agravante pleiteia a fixação por equidade (art. 85, §8º, CPC), alegando que o valor resultante é irrisório/muito baixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Analisar a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), embora precluso, é considerado "muito baixo", resultando em honorários ínfimos (R$ 100,00) pela aplicação da regra geral percentual (art. 85, §2º, CPC). Definir se incide, excepcionalmente, a regra subsidiária da equidade (art. 85, §8º, CPC) para majorar a verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), por não ter sido impugnado pelo réu em contestação, tornou-se precluso para fins de alteração (art. 293, CPC). A análise dos honorários parte dessa base de cálculo definitiva.

A regra geral para fixação de honorários é a do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, a fixação por equidade (art. 85, §8º, CPC) é admitida subsidiariamente quando o valor da causa for "muito baixo" (STJ, Tema Repetitivo 1.076, tese 'ii').

No caso concreto, o valor da causa de R$ 1.000,00, diante da complexidade e longa duração do processo (desde 2009), enquadra-se na hipótese de "valor muito baixo", tornando o resultado da aplicação do percentual legal (R$ 100,00) aviltante e insuficiente para remunerar minimamente o trabalho advocatício.

Impõe-se a aplicação da regra excepcional do art. 85, §8º, CPC, para fixar os honorários por equidade, assegurando remuneração condigna em observância aos critérios do art. 85, §2º.

Arbitramento por equidade no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais), considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a decisão agravada (ID 69025937) e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade (art. 85, §8º, CPC), no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais), mantida a suspensão de sua exigibilidade (art. 98, §3º, CPC).

Tese de julgamento: Embora precluso o valor da causa (R$ 1.000,00), se este for considerado "muito baixo" à luz das circunstâncias do caso concreto (complexidade, tempo de tramitação), justifica-se a aplicação subsidiária da regra de equidade (art. 85, §8º, CPC c/c Tema 1.076/STJ, tese 'ii') para fixar honorários sucumbenciais em valor que assegure remuneração mínima condigna ao trabalho advocatício, afastando-se o resultado ínfimo decorrente da aplicação da regra geral percentual (art. 85, §2º, CPC).

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 5º, 85, §§ 2º e 8º, 98, §3º, 293, 931, 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP e outros).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0150715-27.2009.8.05.0001.2, incidente na Apelação Cível nº 0150715-27.2009.8.05.0001, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravados CARLOS ALBERTO MACHADO DE ALMEIDA, REGINALDO ROCHA LOPES e VALTER JOSE DOS SANTOS FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reformar parcialmente a decisão monocrática agravada (ID 69025937) e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Agravados ao Agravante em R$ 600,00 (seiscentos reais), por equidade, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, CPC), nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01